Tribunal: CARF
Processo: 16327.721046/2013-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.721046/2013-46
ACÓRDÃO
1202-002.205 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BANCO LUSO BRASILEIRO S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2008
DESMUTUALIZAÇÃO DE ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS. GANHO DE
CAPITAL TRIBUTÁVEL. SÚMULA CARF No 118 (VINCULANTE).
Caracteriza ganho tributável por pessoa jurídica domiciliada no país a
diferença positiva entre o valor das ações ou quotas de capital recebidas
em razão da transferência do patrimônio de entidade sem fins lucrativos
para entidade empresarial e o valor despendido na aquisição de título
patrimonial.
POSTERGAÇÃO.
Não logrando o contribuinte comprovar que o ganho de capital omitido no
período fiscalizado foi tributado em período posterior, descabe cogitar da
hipótese de postergação de pagamento do imposto.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
LANÇAMENTO DECORRENTE. DESMUTUALIZAÇÃO DA CETIP.
O que ficou decidido em relação ao imposto de renda da pessoa jurídica,
no tocante à tributação do ganho de capital auferido na desmutualização
de entidades sem fins lucrativos, aplica-se também a contribuição social
sobre o lucro.
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO DE MULTA ISOLADA POR INSUFICIÊNCIA DE
RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVA. SÚMULA CARF No 104 (VINCULANTE)
O lançamento de multa isolada por falta ou insuficiência de recolhimento
de estimativa de IRPJ ou de CSLL submete-se ao prazo decadencial previsto
no art. 173, inciso I, do CTN.
Fl. 243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.205 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721046/2013-46
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Fellipe Honório Rodrigues da Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andre Luis Ulrich Pinto, Fellipe
Honorio Rodrigues da Costa, Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira, Liana Carine Fernandes de
Queiroz, Mauricio Novaes Ferreira, Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão 12-116.037 - 15a Turma da DRJ/RJO,
Sessão de 28 de abril de 2020 que, ao apreciar a impugnação apresentada, entendeu, por
unanimidade de votos, em julgá-la improcedente.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento do processo em primeira instância, a seguir transcrito:

Em decorrência de ação fiscal levada a efeito pela DEINF/SPO, foram lavrados
contra o BANCO LUSO BRASILEIRO os Autos de Infração de fls. 03/17, para
exigência do crédito tributário abaixo discriminado:
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ ........................................ R$ 110.142,75
Juros de mora (calculados até (09/2013) .............................................. R$ 47.273,27
Multa de ofício (75%) ........................................................................... R$ 82.607,06
Multa isolada por insuficiência de recolhimento de estimativa ............. R$ 55.071,38
TOTAL ................................................................................................. R$ 295.094,46
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL ................................... R$ 66.085,65
Juros de mora (calculados até (09/2013) ............................................... R$ 28.363,96
Multa de ofício (75%) ............................................................................ R$ 49.564,24
Fl. 244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.205 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721046/2013-46
3
Multa isolada por insuficiência de recolhimento de estimativa .............. R$33.042,83
TOTAL ................................................................................................. R$ 177.056,68

Os fatos que deram causa ao lançamento encontram-se descritos no Termo de
Verificação de fls. 20/25, cujos trechos de maior interesse seguem abaixo
reproduzidos:

“No exercício das funções de Auditor Fiscal da Receita Federal, de acordo com o
disposto nos artigos 904 a 918 do Decreto no 3.000/99 (Regulamento do Imposto
de Renda) e no artigo 6o da lei 7.689/88, procedemos a fiscalização junto ao
contribuinte acima identificado tendo como escopo o não recolhimento do
Imposto de Renda e da CSLL incidentes sobre os ganhos obtidos através do
processo de desmutualização dos Títulos Patrimoniais da CETIP de propriedades
do mesmo ocorridos no ano-calendário de 2008.

1. DESCRIÇÃO DOS FATOS
O chamado processo de "desmutualização" da CETIP – Câmara de Custódia e
Liquidação (CETIP Associação) nada mais foi que a transformação da sua estrutura
societária, que deixou de ser uma associação civil sem fins lucrativos e tornou-se
uma sociedade empresarial na forma de sociedade anônima, com fins lucrativos.
Em 29/05/2008, foi aprovada em Assembleia Geral Extraordinária a
desmutualização da CETIP e como consequência de um processo de
reestruturação, houve uma série de alterações na estrutura societária da CETIP
Associação, denominada desmutualização, que por meio de cisão parcial, entre
outras alterações, transformou a CETIP Associação (associação sem fins lucrativos)
em CETIP S/A – Balcão Organizado de Ativos e Derivativos (sociedade com
finalidade lucrativa), que recebeu 99,84% do patrimônio cindido. De acordo com o
Instrumento de Protocolo e Justificativa de Operação de Cisão Parcial da CETIP, as
decisões só produziram efeitos a partir de 1o de julho de 2008.
Quando foi elaborado o Protocolo de Justificação, em 14/04/2008, tomou-se por
base o balanço levantado em 31/03/2008 no qual foi apurado o valor da cisão
como sendo R$ 201.698.400,00 que, dividido pela quantidade de títulos emitidos
(496) resultou no valor da devolução por título de R$ 406.650,00.
Como consequência do processo de desmutualização o detentor de cada título
patrimonial recebeu o equivalente 406.650 (quatrocentos e seis mil, seiscentos e
cinquenta) ações da CETIP S/A.
Ocorre que entre a data do balanço do Protocolo e efetivação da cisão
(01/07/2008) a Associação continuou suas atividades normais, tendo o patrimônio
sofrido variação positiva nesse período.
Fl. 245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.205 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721046/2013-46
4
O Instrumento de Protocolo e Justificativa da Operação de Cisão Parcial da CE TIP
– Câmara de Custódia e Liquidação, em seu itens 3.1.1 e 3.1.2 (transcritos abaixo),
já havia esclarecido que a variação positiva no período entre a aprovação e a
efetiva cisão se ria objeto de repartição no mesmo percentual da cisão entre as
parcelas cindida e a restante:
"3.1.1. Os resultados das variações patrimoniais ocorridas na CETIP
ASSOCIAÇÃO a partir de 01 de abril de 2008 até 30 de junho de 2008, em
relação a parcela não cindida, nela permanecerão.
3.1.2. A partir de 1o de julho de 2008, as variações patrimoniais
correspondentes à parcela cindida da CETIP ASSOCIAÇÃO ocorridas desde 01
de abril de 2008 serão registradas integralmente na CETIP S.A."
O valor das variações patrimoniais foi destaque nas notas explicativas que
acompanham as demonstrações financeiras da CETIP S/A, levantadas no dia 1o de
julho de 2008:
"Os resultados das variações patrimoniais ocorridas na CETIP Associação entre
1o de abril de 2008 e 30 de junho de 2008, correspondentes à parcela do
acervo patrimonial cindido, foram registrados na CETIP Associação e vertidos
para compor o patrimônio da CETIP S/A em 1o de julho de 2008. Nesse período
foi apurada pela CETIP Associação um superavit de R$ 20.415.180,00, que foi
incorporado ao patrimônio da CETIP S/A deduzi do de R$. 1.660.986,00
referente a tributos sobre a reserva de reavaliação incluída no acervo
patrimonial da CETIP associação, como contribuição adicional registrada em
reserva de capital."
Portanto, com a desmutualização houve a devolução de capital, por meio da
entrega de 406.650 ações da CETIP S/A, para cada detentor de título patrimonial
da CETIP Associação, pelo montante de R$ 444.460,88.
2. DA ANÁLISE DOS FATOS E DO DIREITO
A Receita Federal manifestou-se, por meio da Solução de Consulta 10/2007 –
COSIT (ementa publicada no DOU de 30/10/2007) acerca das repercussões
tributárias advindas do processo de desmutualização.
Na referida Solução de Consulta fica claro que se aplica, ao processo de
desmutualização a tributação prevista no artigo 17, da Lei 9.532/97:
"Art. 17. Sujeita-se a incidência do imposto de renda à alíquota de quinze por
cento a diferença entre o valor em dinheiro ou o valor dos bens e direitos
recebidos de instituição isenta, por pessoa física, a título de devolução de
patrimônio, e o valor em dinheiro ou o valor dos bens e direitos que houver
entregue para a formação do referido patrimônio.
...§ 3o Quando a destinatária dos valores em dinheiro ou dos bens e direitos
devolvidos for pessoa jurídica, a diferença a que se refere o caput será
Fl. 246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.205 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721046/2013-46
5
computada na determinação do lucro real ou adicionada ao lucro presumido
ou arbitrado, conforme seja a forma de tri butação a que estiver sujeita.
§ 4o Na hipótese do parágrafo anterior, para a determinação da base de
cálculo da contri buição social sobre o lucro líquido a pessoa jurídica deverá
computar:
a) a diferença a que se refere o caput, se sujeita ao pagamento do imposto de
renda com base no lucro real;"
Portanto, o entendimento da Receita Federal é que houve a devolução do
Patrimônio da CETIP Associação para seus associados, na forma de ações da CETIP
S/A.
Por determinação do Banco Central a contabilização dos títulos patrimoniais da
CETIP estavam sujeitos a uma atualização, fundamentada na alteração do
patrimônio social da mesma, cuja contrapartida seria uma conta de reserva de
capital denominada de Reserva de Títulos Patrimoniais.
Os resultados da CETIP alteravam o seu patrimônio social e, por conseguinte os
valores dos seus títulos patrimoniais, que refletiam na contabilidade de seus
detentores através das suas atualizações.
Este ganho obtido pela atualização dos Títulos Patrimoniais estava sujeito à
tributação conforme definido pelo parágrafo único do artigo 219 do RIR/99 (Lei n°
7.450, de 1985, art. 51, combinada com a Lei n° 8.981, de 1995, art. 76, § 2o, e
com a Lei n° 9.430, de Í996, arts. 25, inciso II, e 27, inciso II).
Porém a Portaria MF n° 785/77 diferiu a incidência da tributação sobre estas
atualizações, nas condições nela estabelecidas:
"I. O acréscimo do valor nominal dos títulos patrimoniais das Bolsas de Valores,
em decorrência de alteração do seu patrimônio social, não constitui receita
nem ganho de capital das sociedades corretoras associadas e, por isso, pode
ser excluído do lucro real destas desde que não seja distribuído e constitua
reserva para oportuna e compulsória incorporação ao capital.
II. Aos aumentos de capital assim procedidos aplica-se o disposto no Decreto-
lei n° 1.109/70, art. 3o, § 3° (RIR, art. 237)"

A conclusão acima deriva da leitura da referida Portaria que não menciona qual o
procedimento a ser adotado no caso de alienação ou devolução dos Títulos
Patrimoniais, pois a mesma apenas trata da tributação da atualização dos
referidos Títulos e da reserva constituída com estas atualizações.
A devolução dos Títulos Patrimoniais foi tratada especificamente pela Lei n°
9.532/97, artigo 17, enquanto a alienação caracteriza ganho de capital sendo
regida pelo Decreto-Lei n° 1.598, de 1977, art. 31, § 3°.
Fl. 247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.205 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721046/2013-46
6
Com efeito, a Portaria MF n° 785/77 provocou um diferimento no momento da
tributação do Imposto de Renda devido, mas jamais afastou por definitivo a
tributação do ganho obtido pelo Banco Alvorada em virtude das atualizações dos
Títulos Patrimoniais.
Diante do exposto, fica evidenciado que o valor tributável no caso da
desmutualização da CETIP, será a diferença entre o valor das ações da CETIP
recebidas pelo contribuinte e o custo de aquisição do Título Patrimonial da CETIP
que foi convertido em ações.
3. VALORES TRIBUTÁVEIS
Em 01/07/2008 ocorreu o processo de desmutualização onde 01 (um) título
patrimonial da CETIP foi convertido em 406.650 ações da CETIP S/A. Estas ações
foram recebidas pelo valor de R$ 444.460,88.
No caso, conforme informação do contribuinte, o título foi adquirido em
30/08/1991, pelo valor de Cr$ 2.550.000,00, correspondente a R$ 3.889,95,
conforme memória de cálculo anexa.
A diferença entre o valor das ações recebidas e o custo de aquisição do título
patrimonial, que resultou no montante de R$ 440.571,03 (444.460,88 – 9.500,00)
representa a base de cálculo prevista no artigo 17 da Lei n° 9.532/97.
Esse valor deveria ter sido oferecido à tributação nas estimativas de IRPJ e CSLL de
julho/2008.
Como consequência da omissão do ganho auferido na devolução do patrimônio
social de entidade isenta, ocorreu a insuficiência de recolhimento de IRPJ e CSLL
sobre a base de cálculo estimada no mês de julho de 2008.
Decorrente desta insuficiência o contribuinte está sujeito à multa de ofício de
50%, conforme dispõe o art. 44, II, "b" da Lei 9.430/96 com redação dada pela Lei
11.488/2007, art. 14.
[...]
Além disso, o valor deveria ter composto a apuração do lucro real e da base de
cálculo da CSLL no final do exercício conforme definido no Decreto 3.000/99
(RIR/99):
Art. 247. Lucro real é o lucro líquido do período de apuração ajustado pelas
adições, ex clusões ou compensações prescritas ou autorizadas por este
Decreto (Decreto-Lei n° 1.598, de 1977, art. 6o).
§ 1o A determinação do lucro real será precedida da apuração do lucro líquido
de cada período de apuração com observância das disposições das leis
comerciais (Lei n° 8.981, de 1995, art: 37, § 1o).
Art. 249. Na determinação do lucro real, serão adicionados ao lucro líquido do
período de apuração (Decreto-Lei n° 1.598, de 1977, art. 6o, § 2o):
...
Fl. 248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.205 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721046/2013-46
7
II – os resultados, rendimentos, receitas e quaisquer outros valores não
incluídos na apu ração do lucro líquido que, de acordo com este Decreto,
devam ser computados na deter minação do lucro real.
[...]”

Inconformado com a exigência, da qual foi cientificado em 01/10/2013 – fls. 79, o
Interessado apresentou, em 31/10/2013, a impugnação de fls. 82/97, instruída
com os documentos de fls. 98/162, alegando, em síntese, o seguinte:
• Decadência do direito de a Fazenda Pública promover o lançamento da multa
isolada (art. 150, § 4o, do CTN)
• Inocorrência de alienação do título patrimonial na desmutualização – Mera
permuta do título patrimonial por ações – Inexistência de ga nho de capital
tributável
• Ocorrência de simples postergação dos pagamentos de IRPJ e CSLL, tendo em
vista a alienação das ações ocorrida em abril de 2009 – Necessidade de
observância do disposto no art. 273 e no art. 247, § 2o, do RIR/1999.

A 15a Turma da DRJ/RJO julgou improcedente a impugnação, com a seguinte
ementa:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2008
DESMUTUALIZAÇÃO DE ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS. GANHO DE CAPITAL
TRIBUTÁVEL. SÚMULA CARF No 118 (VINCULANTE).
Caracteriza ganho tributável por pessoa jurídica domiciliada no país a diferença
positiva entre o valor das ações ou quotas de capital recebidas em razão da
transferência do patrimônio de entidade sem fins lucrativos para entidade
empresarial e o valor despendido na aquisição de título patrimonial.
POSTERGAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Não logrando o contribuinte comprovar que o ganho de capital omitido no
período fiscalizado foi tributado em período posterior, descabe cogitar da
hipótese de postergação de pagamento do imposto.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2008
LANÇAMENTO DECORRENTE. DESMUTUALIZAÇÃO DA CETIP.
Fl. 249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.205 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721046/2013-46
8
O que ficou decidido em relação ao imposto de renda da pessoa jurídica, no
tocante à tributação do ganho de capital auferido na desmutualização de
entidades sem fins lucrativos, aplica-se também a contribuição social sobre o
lucro.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO DE MULTA ISOLADA POR INSUFICIÊNCIA DE
RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVA. SÚMULA CARF No 104 (VINCULANTE)
O lançamento de multa isolada por falta ou insuficiência de recolhimento de
estimativa de IRPJ ou de CSLL submete-se ao prazo decadencial previsto no art.
173, inciso I, do CTN.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário (e-fls. 203/214) pugnando pelo seu provimento nos seguintes termos:

(...)4. DO PEDIDO FINAL.
Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos consta, requer a Recorrente seja
reconhecida a decadência do direito de o fisco exigir a multa isolada, constituída
neste auto de infração sobre as supostas antecipações de IRPJ e CSLL não
efetuadas em julho de 2008.
No mérito, seja julgado procedente o presente recurso, reformando-se o Acórdão
recorrido, declarando-se a improcedência/cancelamento do lançamento fiscal
consubstanciado no presente Auto de Infração, ante a sua manifesta dissociação
da realidade fática, haja vista que inexistiu qualquer acréscimo patrimonial
tributável no ano-calendário de 2008, bem como, porque foi inobservada a regra
segundo a qual deveria ter havido a cobrança apenas de encargos entre 2008 e
2009, diante da mera postergação no pagamento dos tributos.
Nestes termos, pede e espera deferimento.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator
Fl. 250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.205 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721046/2013-46
9

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo.

MÉRITO
No que diz respeito ao mérito, conforme relatório, trata-se de Autos de Infração de
fls. 03/17, lavrados contra a Interessada, relativos ao ano-calendário 2008, em procedimento de
fiscalização junto ao BANCO LUSO BRASILEIRO tendo como escopo o não recolhimento do Imposto de
Renda e da CSLL incidentes sobre os ganhos obtidos através do processo de desmutualização dos Títulos
Patrimoniais da CETIP de sua propriedade, conforme abaixo discriminado:

Imposto de Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ ........................................ R$ 110.142,75
Juros de mora (calculados até (09/2013) .............................................. R$ 47.273,27
Multa de ofício (75%) ........................................................................... R$ 82.607,06
Multa isolada por insuficiência de recolhimento de estimativa ............. R$ 55.071,38
TOTAL ................................................................................................. R$ 295.094,46
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL ................................... R$ 66.085,65
Juros de mora (calculados até (09/2013) ............................................... R$ 28.363,96
Multa de ofício (75%) ............................................................................ R$ 49.564,24
Multa isolada por insuficiência de recolhimento de estimativa .............. R$33.042,83
TOTAL ................................................................................................. R$ 177.056,68

O Acórdão da DRJ resumiu bem a controvérsia que remanesce nos autos, afirmando
que de acordo com a peça de acusação fiscal, o BANCO LUSO BRASILEIRO teria deixado de
oferecer à tributação o ganho de capital auferido por ocasião da desmutualização da CETIP.
A Fiscalização entendeu que: — “(...) com a desmutualização, houve a devolução de
capital, por meio da entrega de 406.650 ações da CETIP S/A, para cada detentor de título
patrimonial da CETIP Associação, pelo montante de R$ 444.460,88”.
Assim, como o custo de aquisição do título, informado pelo contribuinte, teria sido
de R$ 3.889,95, a diferença de R$ 440.571,03, correspondente à reserva de atualização do título,
teria ficado sujeita à incidência do IRPJ e da CSLL, nos termos do art. 17 da Lei no 9.532/1997.
Fl. 251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.205 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721046/2013-46
10
Segundo o relatório, em 01/07/2008 ocorreu o processo de desmutualização onde
01 (um) título patrimonial da CETIP foi convertido em 406.650 ações da CETIP S/A. Estas ações
foram recebidas pelo valor de R$ 444.460,88.
No caso, conforme informação do contribuinte, o título foi adquirido em
30/08/1991, pelo valor de Cr$ 2.550.000,00, correspondente a R$ 3.889,95, conforme memória de
cálculo anexa.
A diferença entre o valor das ações recebidas e o custo de aquisição do título
patrimonial, que resultou no montante de R$ 440.571,03 (444.460,88 – 9.500,00) representa a
base de cálculo prevista no artigo 17 da Lei n° 9.532/97.
Esse valor deveria ter sido oferecido à tributação nas estimativas de IRPJ e CSLL de
julho/2008.
Como consequência da omissão do ganho auferido na devolução do patrimônio
social de entidade isenta, ocorreu a insuficiência de recolhimento de IRPJ e CSLL sobre a base de
cálculo estimada no mês de julho de 2008.
Portanto, por um lado, a Fiscalização entende que, com a efetivação da
desmutualização, houve a devolução do capital da referida associada. Sendo assim, a diferença
entre o valor devolvido e o custo de aquisição do título patrimonial teria ficado sujeita à incidência
do IRPJ e da CSLL, nos termos do art. 17 da Lei no 9.532, de 10/12/1997 no ano calendário de
2008.
A recorrente, por sua vez, contesta a exigência fiscal, alegando que a
desmutualização em comento não acarretou a devolução do capital da referida companhia, tendo
ocorrido, no caso, mera reclassificação de ativos ou, quando muito, permuta e, portanto, a
tributação apenas ocorreria quando da venda das ações com eventual ganho de capital e
contestou os fundamentos do Acórdão recorrido na divisão de tópicos que serão analisados a
seguir de forma separada.

Da alegação de inexistência de fato gerador relativo ao IRPJ e à CSLL no ano-calendário de 2008 -
Inocorrência de alienação na desmutualização da CETIP Associação.

No que diz respeito a alegação de inocorrência de alienação na desmutualização da
CETIP Associação e, portanto, da suposta inexistência de fato gerador relativo ao IRPJ e à CSLL no
ano-calendário de 2008, o contribuinte sustentou em seu Recurso Voluntário o seguinte:

3.1. Da inexistência de fato gerador relativo ao IRPJ e à CSLL no ano-calendário
de 2008 - Inocorrência de alienação na desmutualização da CETIP Associação.
Fl. 252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.205 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721046/2013-46
11
Até 2008, a CETIP era associação sem fim lucrativo, regida por seu respectivo
estatuto e pelos artigos 53 e seguintes do Código Civil, com seu patrimônio
representado por títulos de propriedade detidos pelos associados.
Durante aquele ano (2008), a CETIP Associação foi objeto de processo
desmutualização, assim designada a transformação de associações integradas
exclusivamente pelos membros registrados em sociedades anônimas, seguida da
abertura do capital da companhia resultante de referida transformação para a
negociação das respectivas ações em bolsa de valores.
Como consequência das apontadas etapas, os detentores de títulos patrimoniais
da CETIP passaram a ser, IMEDIATA E SIMULTANEAMENTE, titulares de ações
representativas do capital social. Na prática, o que ocorreu foi mera permuta de
TÍTULOS da CETIP Associação por AÇÕES da CETIP S.A., sem a apuração de
qualquer ganho naquele ato.
No entanto, a Receita Federal do Brasil evitou avaliar o assunto por essa ótica,
autuando a Recorrente ao fundamento de que houve: (i) a dissolução da CETIP
Associação; (ii) em virtude da dissolução, a devolução do patrimônio aos
associados e; (iii) a constituição da sociedade empresária CETIP S.A.
Para justificar o suposto crédito tributário, defendeu que, quando da
desmutualização, operou-se, em verdade, devolução do patrimônio da associação
e sua extinção, justificando apurar eventual ganho de capital.
(...)Os efeitos da cisão não consistem, pois, na liquidação do investimento, com a
devolução da respectiva parcela do patrimônio ao sócio, mas sim na mera
transferência, total ou parcial, pelo fenômeno de sucessão a título universal, do
investimento preexistente em uma pessoa jurídica para uma ou outras mais.
De fato, na cisão, o detentor da participação na pessoa jurídica cindida, não
transfere bens ou direitos de qualquer natureza, limitando-se, de modo estático e
passivo, a ter, no seu patrimônio, substituídas a participação que previamente
detinha pelas novas ações emitidas pela companhia que absorve a parcela cindida
do patrimônio da primeira pessoa jurídica investida, ocorrendo um fenômeno de
sub-rogação real.
Assim, os acionistas da nova companhia (no caso, CETIP S.A.) deveriam manter o
mesmo valor patrimonial da participação na pessoa jurídica cindida (CETIP
Associação), constante de sua contabilidade, limitando-se a informar que esse
mesmo valor passa a se referir às ações da nova companhia que a substituiu.
Eventual ganho de capital – SE HOUVESSE – apenas seria tributado quando de
fato ocorrido, o que somente viria a ser verificado em alienações EFETIVAS e
futuras das ações, que importassem no recebimento de recursos financeiros, tal
como ocorreu no ano de 2009 e que será objeto de tratamento no tópico seguinte
desta defesa.
Fl. 253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.205 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721046/2013-46
12
A realização do ganho é condição indispensável à sua tributação. Assim, uma vez
que este não ocorreu, não há que se falar nem mesmo na hipótese de incidência
do imposto sobre a Renda, inserta no art. 43 do Código Tributário Nacional (CTN).
Exatamente em respeito ao CTN é que na Exposição de Motivos do Decreto-lei no
1.598/77, o Ministério da Fazenda expressamente se manifestou no sentido de
que aquele Decreto-lei adotava a orientação geral de submeter os ganhos de
capital ao imposto somente quando realizados, isto é, quando a pessoa jurídica
tem condições financeiras para suportar o ônus tributário.
O resultado positivo não está sujeito à tributação enquanto não se implementar a
alienação do investimento, pois é somente nesse momento que se dará a
aquisição definitiva da disponibilidade do ganho auferido pela empresa
investidora, concordou o juiz José Carlos Motta ao conceder a segurança a uma
corretora em 2009.
Assim sendo, o resultado positivo não está sujeito à tributação enquanto não se
implementar a alienação do investimento, pois é somente nesse momento que se
dará a aquisição definitiva da disponibilidade da renda.

Pois bem, entendo que a fiscalização andou bem em sua análise, isso porque a
recorrente, com os eventos de incorporação e cisão, passou a ser titular quota patrimonial de
associação “Cetip Associação” que foi convertida em uma sociedade com fins lucrativos, a Cetip
S/A, na qual cada associado subscreveria um determinado número de ações.
Assim, os associados passaram a deter ações da sociedade anônima mediante
recursos provenientes da devolução de patrimônio da extinta “Cetip Associação”, portanto haveria
o acréscimo patrimonial gerado no ato da devolução em face da desmutualização, em razão da
diferença entre o valor recebido a título de restituição do patrimônio da “Cetip Associação” e o
valor nominal que fora, outrora, adimplido para a integralização do referido patrimônio.
A recorrente, por sua vez, defende que a operação de desmutualização implica
mera reclassificação de um ativo ou, quando muito, uma permuta de ativos, pela qual um
determinado bem (título) é transformado em outro de igual valor (ações) e defende que inexiste
devolução de patrimônio, tal como não ocorre extinção dos ativos. O que teria ocorrido foi a
simples substituição do título pela ação, ou seja, o ativo nunca deixou de existir (não há
perecimento).
A questão acima em relação a desmutualização e os efeitos tributários entre os
títulos vertidos em ações ou extintos por perecimento foi enfrentada pelo Acórdão no 9101-
003.535 – 1a Turma Sessão de 4 de abril de 2018 (antes mesmo da edição da Súmula 118) da
Câmara Superior de Recursos Fiscais, e por espelhar o entendimento deste relator, passa-se a
reproduzir para fazer parte da presente decisão:

Fl. 254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.205 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721046/2013-46
13
(...)O recorrente pondera que não houve extinção de associação com devolução
de capital aos associados e, sim, uma cisão da associação sem fins lucrativos, cujo
patrimônio foi vertido para a sociedade resultante da cisão. Em outras palavras, o
patrimônio teria migrado da associação para a sociedade; já os antigos associados
apenas permutaram títulos patrimoniais da associação por ações da nova pessoa
jurídica.
Em primeiro lugar, não se pode admitir a tese defensiva que sustenta a realização
de cisão com a versão de parte do patrimônio da associação para uma sociedade
anônima. Registre-se que, nos termos do artigo 53 do vigente Código Civil,
"constituem-se as associações pela união de pessoas que se organizem para fins
não econômicos". Essa redação mereceu a crítica que deu lugar ao Enunciado no
534 do Conselho da Justiça Federal, segundo o qual "as associações podem
desenvolver atividade econômica, desde que não haja finalidade lucrativa." Vale
considerar que a finalidade institucional, sempre de índole não lucrativa, justifica
os benefícios e as vantagens que acabam redundando em aumento do patrimônio
das associações. Como é cediço, certos propósitos associativos mobilizam o Poder
Público e particulares a conceder benesses, regalias e privilégios como forma de
estímulo ou apoio à consecução dos fins que motivaram a constituição das
associações.
O Direito não admite a distribuição do patrimônio da associação aos associados, já
que as contribuições destes, bem como os benefícios e as vantagens
proporcionados por terceiros, inclusive pelo Poder Público, objetivam, em última
instância, a realização dos fins almejados pela associação. Coerentemente com tal
concepção, o artigo 61, caput, do Código Civil de 2002 prevê que, "em caso de
dissolução da associação, o remanescente do patrimônio líquido, depois de
deduzidas, se for o caso, as quotas ou frações ideais do patrimônio relativas aos
associados contribuintes, será destinado à entidade de fins não econômicos
designada no estatuto, ou, omisso este, por deliberação dos associados, à
instituição municipal, estadual ou federal, de fins idênticos ou semelhantes."
Perceba-se que a lei de modo algum autoriza a destinação do remanescente do
patrimônio líquido para entidade que não tenha fins idênticos ou semelhantes ao
da associação dissolvida. Em consonância com o artigo 61, § 2o, do Código
Civil/2002, caso inexista no Município, no Estado, no Distrito Federal ou no
Território, em que a associação tiver sede, instituição com fins idênticos ou
semelhantes, o que remanescer de seu patrimônio deverá ser transferido à
Fazenda do Estado, do Distrito Federal ou da União.
À vista do regramento civil das associações, é inquestionável a proibição da versão
do patrimônio de uma associação para uma sociedade anônima, contrariamente
ao salientado no Recurso Especial. Também é inquestionável que as associações
não se sujeitam à cisão, instituto do Direito específico das sociedades. Para tal
conclusão, basta rememorar que o Livro II do Código Civil/2002 cuida do Direito
das Empresas, dividido em Títulos. Ao Título II cabem as regras referentes às
Fl. 255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.205 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721046/2013-46
14
sociedades, iniciando-se com o conceito de contrato de sociedade estipulado em
seu artigo 981: "celebram contrato de sociedade as pessoas que reciprocamente
se obrigam a contribuir, com bens ou serviços, para o exercício de atividade
econômica e a partilha, entre si, dos resultados." (grifei) Aqui já se verifica uma
distinção essencial: a sociedade persegue o lucro, ao passo que a associação, não.
Continuando a exploração topográfica do Título II, dividido em capítulos:
justamente o capítulo X trata da transformação, incorporação, fusão e cisão de
sociedades.
Óbvio, pois, que não há espaço à afirmação de que se aplicam as regras relativas à
cisão às associações. Por essa razão, a disciplina do parágrafo único do artigo 16
da Lei no 9.532/1997 não é aplicável às associações, conforme se depreende do
texto do mencionado dispositivo legal:
"Art. 16. Aplicam-se à entrega de bens e direitos para a formação do
patrimônio das instituições isentas as disposições do art. 23 da Lei no 9.249,
de 1995.
Parágrafo único. A transferência de bens e direitos do patrimônio das
entidades isentas para o patrimônio de outra pessoa jurídica, em virtude de
incorporação, fusão ou cisão, deverá ser efetuada pelo valor de sua
aquisição ou pelo valor atribuído, no caso de doação."
Segundo o artigo 44 do Código Civil em vigor, são pessoas jurídicas de direito
privado: as associações, as sociedades, as fundações, as organizações religiosas
(incluído pela Lei no 10.825, de 22.12.2003), os partidos políticos (incluído pela Lei
no 10.825, de 22.12.2003) e as empresas individuais de responsabilidade limitada
(incluído pela Lei no 12.441, de 2011). A partir desse dispositivo legal, infere-se
que o parágrafo único do artigo 16 da Lei no 9.532/1997 não incide na
transferência de bens e direitos de entidades isentas para o patrimônio de
qualquer pessoa jurídica, uma vez que as associações não podem ser objeto de
incorporação, fusão ou cisão. Há, entretanto, pessoas jurídicas isentas que não
têm a natureza de associação. Desde que estas estejam autorizadas a se submeter
a operações de incorporação, fusão ou cisão, serão regidas pela regra do
parágrafo único do artigo 16 citado, quando transferirem bens e direitos para o
patrimônio de outras pessoas jurídicas, em decorrência daquelas operações,
exceto se houver norma especial que determine de outro modo.
No mesmo rumo, não se pode dizer que o artigo 2.033 do vigente Código Civil
estabelece que toda e qualquer pessoa jurídica pode realizar operação de
transformação, incorporação, cisão ou fusão, verbis:
"Art. 2.033. Salvo o disposto em lei especial, as modificações dos atos
constitutivos das pessoas jurídicas referidas no art. 44, bem como a sua
transformação, incorporação, cisão ou fusão, regem-se desde logo por este
Código."
Fl. 256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.205 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721046/2013-46
15
Definitivamente, tal dispositivo remete ao próprio Código, salvo nos casos
previstos em lei especial, os atos constitutivos das pessoas jurídicas e as
operações de transformação, incorporação, cisão ou fusão. Ora, é o próprio
Código Civil que não autoriza as associações a se submeter a tais operações.
Tratando-se das sociedades anônimas, a regulação dos atos constitutivos e das
operações de transformação, incorporação, cisão ou fusão está abarcada pela no
6.404/1976. Reiterando o que se adiantou, não há norma no Código Civil ou em
lei especial que preveja a operação de transformação, incorporação, cisão ou
fusão para associações.
O próprio conceito legal de associação permite a conclusão de que a exploração
de atividade lucrativa por pessoa jurídica que anteriormente gozava de vantagens
e benefícios por não perseguir o lucro, implica dissolução desta. Com razão a
Fazenda Nacional, contudo, ao expor que, "ainda que admitíssemos a aplicação de
institutos como a transformação, cisão e incorporação de sociedades empresárias
ao presente caso, apenas para se evitar eventual solução de continuidade das
atividades desenvolvidas pelas Bolsas, ainda assim, dada a nítida disparidade de
regimes, não há como fugir à conclusão (como manda a lei) de que os associados
receberam de volta patrimônio e, ato contínuo, ainda que na mesma folha de
papel, utilizaram-se do mesmo para a integralização de ações em sociedade
anônima."
(...)Esclareça-se, ainda, que não é verdade que houve permuta de títulos
patrimoniais por ações. Concebe-se o contrato de permuta ou troca como um
contrato bilateral comutativo, já que as obrigações dos contraentes devem
equivaler-se, juridicamente. Assim, se houvesse permuta, haveria outra parte que
deveria arcar com obrigações contrapostas às obrigações dos antigos associados.
Nesse tópico, pergunta-se: se o associado recebeu ações, o que se comprometeu
a dar em troca, e para quem, com o fito de receber as ações? Que obrigação foi
assumida pelo associado, em sinalagma? A resposta é simples: nenhuma; não
havia outrem com quem tivesse permutado algo.
O caráter sinalagmático da permuta decorre do cerne intencional em torno da
compensação de um bem por outro, com equilíbrio econômico entre as
prestações. Desse contrato surgem obrigações correlativas de entregar uma coisa
pela outra, pois a pretensão de obter uma coisa é o que motiva a transferência do
domínio da outra. Consigne-se que, "assim como na compra e venda, em que um
dos contratantes se obriga a transferir o domínio de certa coisa, ou seja, é
contrato que engendra exclusivamente uma obrigação de dar (rem pro pretium),
mas não uma obrigação de fazer (Washington de Barros Monteiro, Curso de
Direito Civil, Direito das obrigações, São Paulo: Saraiva, 1959, vol. 2, p. 91),
igualmente na permuta não há troca de coisa por uma obrigação de fazer (do ut
facias), mas exclusivamente uma rem pro re (Barros Monteiro, op. cit., p. 129)." 3
A alegação do recorrente sugere que os associados deixaram de ter títulos
patrimoniais representativos do capital da associação "em troca" de ações. Se o
associado celebrou a troca antedita, deveria haver outra pessoa para quem
Fl. 257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.205 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721046/2013-46
16
entregou os títulos patrimoniais e de quem recebeu as ações. Contudo, nada
disso ocorreu, pois o antigo associado recebeu ações emitidas pela sociedade
anônima destinatária do patrimônio da associação, sem assumir a obrigação de
lhe entregar, de forma comutativa, coisa alguma.

Assim, correto o entendimento da fiscalização que, no momento da
desmutualização da CETIP, o ativo correspondente ao Título Patrimonial deveria ter sido baixado
dos registros contábeis para a escrituração das ações recebidas em "devolução de patrimônio”.
Ainda, em razão da suposta extinção do título patrimonial, a RATP registrada na contabilidade da
Recorrente deveria ter sido adicionada ao lucro líquido para a apuração do lucro real e da base de
cálculo da CSLL
Vale destacar ainda, que conforme constou na decisão de primeira instancia o caso
em apreço atrai a súmula CARF 118, vinculante em relação à Administração Pública Federal
(Portaria ME no 129, de 01/04/2019):

SÚMULA CARF no 118 Caracteriza ganho tributável por pessoa jurídica
domiciliada no país a diferença positiva entre o valor das ações ou quotas de
capital recebidas em razão da transferência do patrimônio de entidade sem fins
lucrativos para entidade empresarial e o valor despendido na aquisição de título
patrimonial.

Logo, correto o entendimento já exarado de que está sedimentado do debate a
respeito da ocorrência ou não de devolução patrimonial nas operações de desmutualização de
entidades sem fins lucrativos, como é o caso da CETIP. De forma que não há espaço para qualquer
questionamento sobre a existência do ganho tributável ou sobre a incidência do art. 17 da Lei no
9.532, de 1997, neste tipo de operação, razão pela qual correta a exigência do IRPJ e da CSLL sobre
o ganho auferido pelo contribuinte na desmutualização da CETIP

Da alegação de necessidade do reconhecimento da mera postergação no pagamento do IRPJ e
da CSLL - Postergação do pagamento.

O Recurso Voluntário também trouxe aos autos um tópico tratando sobre a
necessidade do reconhecimento da mera postergação no pagamento do IRPJ e da CSLL -
Postergação do pagamento, alegando em suma que:

Pelo princípio da eventualidade, caso não sejam admitidos os elementos
apresentados no tópico anterior, não se pode esquecer que, por outro motivo, o
Fl. 258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.205 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721046/2013-46
17
Auto de Infração também merece ser cancelado. Reitere-se: se é que a
Recorrente deixou de recolher, em 2008, os tributos sobre o eventual ganho na
desmutualização, tal recolhimento foi feito em 2009, tendo sido este fato
totalmente desconsiderado pela autoridade fiscal.
Conforme é possível verificar pela leitura do documento Razão Contábil trazido
aos autos, a alienação efetiva das ações que a Recorrente possuía da CETIP S.A.,
somente ocorreu em 30 de abril de 2009, ou seja, 10 (dez) meses após ao período
descrito na autuação.
Por óbvio, quando da alienação das ações, a Recorrente apurou o seu ganho de
capital e recolheu os tributos devidos, o que pode ser verificado pela leitura dos
comprovantes ora inseridos nos autos.
Assim, se a Instituição Financeira, ora Recorrente, não recolheu os valores
relativos ao IRPJ e à CSLL considerados devidos pelo Fisco no ano-calendário de
2008, efetuou tal recolhimento quando da efetiva alienação das ações em 2009
(conforme comprovam razões contábeis inseridas nos autos), configurando uma
mera postergação do pagamento dos tributos em questão. Dessa forma, não há
que se falar em exigir o tributo (principal), mas somente os encargos incorridos
entre 2008 e 2009.
Em suma: se no primeiro momento houve, como afirmado pelo Auditor Fiscal,
ausência no recolhimento dos tributos, no período seguinte terá ocorrido
tributação a maior.
Nesses casos, há que ser observada a regra do art. 273 do Regulamento do
Imposto de Renda – RIR/99, norma em vigor à época dos fatos sob análise. Veja-
se:
(...)A interpretação prática deste artigo ao caso concreto pode ser feita do
seguinte modo.
O contribuinte recebeu, no ano de 2008, em decorrência da desmutualização,
ações da CETIP S.A., em substituição aos títulos patrimoniais da CETIP Associação
que o mesmo detinha. Nesse mesmo ano, de acordo com o exposto pelo Auditor
Fiscal no Auto de Infração, teria ocorrido o fato gerador e, via de consequência,
deveria ter havido o recolhimento dos tributos IRPJ e CSLL.
Se o contribuinte tivesse procedido dessa forma, teria oferecido à tributação o
valor de R$ 440.571,03 (quatrocentos e quarenta mil, quinhentos e cinquenta e
um reais e três centavos) em julho de 2008. Ocorre que, como já dito
anteriormente, a Recorrente não entende que houve alienação dos títulos
naquela época, mas sim, tão somente uma permuta de títulos por ações, o que a
levou a não efetuar o recolhimento dos tributos referentes à esses valores no ano
de 2008.
Por outro lado, no ano-calendário de 2009, houve a efetiva alienação das ações à
Advent Depositary Part S.A., o que levou o contribuinte a oferecer à tributação o
Fl. 259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.205 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721046/2013-46
18
valor de R$ 954.057,48 (novecentos e cinquenta e quatro mil e cinquenta e sete
reais e quarenta e oito centavos), o que pode ser no Razão Contábil e nas DARF’s
comprovando o recolhimento dos tributos naquele período.
A respeito do assunto, há que se considerar o Parecer Normativo no 02 do
Coordenador Geral do Sistema de Tributação, de 28 de agosto de 1996. Do seu
texto, destaca-se:
(...)Ficou demonstrado, então, que o Auto de Infração lavrado nessas hipóteses
não deve contemplar a cobrança de tributo, mas somente dos acréscimos legais.
No caso do Auto de Infração ora recorrido, não foi observada a norma legal pelo
Auditor Fiscal, cabendo o mesmo ser cancelado porque não considerou que o
tributo foi recolhido em 2009, ocorrendo mera postergação no seu pagamento.
(...)Assim, é de se entender que, ainda que se entendesse que a alienação dos
títulos CETIP S.A. se deu no ano de 2008, o Auto de Infração l deve ser cancelado
posto que foi elaborado de sem observar o disposto no do art. 273 do RIR/99 e do
Parecer Normativo 02/96.

No entanto, os argumentos acima transcritos não merecem prosperar, uma vez que
o ACÓRDÃO da DRJ enfrentou a alegação da recorrente “de que ainda assim a exigência fiscal seria
indevida, pois os tributos que deixaram de ser recolhidos em julho de 2008, por ocasião da referida
desmutualização, acabaram sendo pagos em abril de 2009, quando as ações da CETIP foram alienadas. Por
conta disso, o caso deveria ser tratado, não como omissão de ganho tributável, mas sim como postergação
de pagamento.”
Cabe esclarecer que compulsando os autos e cotejando os documentos constato
que o Recurso Voluntário não se manifestou a respeito das conclusões da DRJ segundo a qual
afirmou que (...) — examinando os históricos dos lançamentos contábeis, constatamos que, no mês de abril de
2009, o Interessado vendeu 391.600 ações da CETIP S/A pelo preço de R$ 1.250.488,89 (fls. 146), baixando o
investimento pelo custo de R$ 296.431,41 (fls. 144). O lucro reconhecido na operação foi de R$ 954.057,48 (fls. 146):
Preço de Venda das Ações ............................................................... R$ 1.250.488,89
(–) Custo de Aquisição ..................................................................... R$ – 296.431,41
(=) Ganho de Capital ........................................................................ R$ 954.057,48
Resta evidente que o custo de aquisição considerado para a apuração do ganho
de capital partiu do valor contábil das ações recebidas em julho de 2008, e não do
valor histórico de aquisição do título da CETIP (que foi de R$ 3.889,95, como já
vimos).
Sendo assim, por concordar com as conclusões acima e pelo fato de o contribuinte
não ter se manifestado a respeito do quanto analisado pela DRJ, também entendo que não há que
falar em postergação do imposto no caso em apreço.
Pelo exposto, nada a prouver quanto ao presente tópico.
Fl. 260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.205 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721046/2013-46
19

Da decadência do direito de o Fisco lançar a multa isolada.

O contribuinte suscitou a decadência do direito de o Fisco lançar a multa isolada, e,
para tanto alegou o seguinte:

3.3. Da decadência do direito de o Fisco lançar a multa isolada.
A partir da leitura do Termo de Verificação Fiscal 01 é possível constatar que o
fato gerador da multa isolada descrita pelo Auditor Fiscal ocorreu em 31 de julho
de 2008.
Como a constituição do crédito tributário somente se deu em 30 de setembro de
2013 (data da ciência do lançamento), transcorreu in albis, o prazo de 5 (cinco)
anos - que terminava em 31 de julho de 2013 - estatuído pelo Código Tributário
Nacional para que houvesse sido válida a constituição desta parte do crédito
tributário.
Como sabido, o prazo decadencial para a constituição do referido crédito
encontra-se previsto no art. 150, § 4o, do Código Tributário, segundo o qual
considera-se definitivamente extinto o crédito após 5 (cinco) anos da ocorrência
do fato gerador, sem que a Fazenda Pública sobre ele tenha se pronunciado.
Confira-se a redação do mencionado dispositivo:
(...)Imperioso ressaltar que, no caso em tela, não há se falar em ausência de
pagamento antecipado do imposto. É que parte da exigência dos autos, conforme
consignado no próprio Relatório Fiscal, refere-se à multa isolada pelo não
oferecimento à tributação da diferença entre o valor das ações da CETIP recebidas
pelo contribuinte e o custo de aquisição do Título Patrimonial da CETIP Associação
que foi convertido em ações quando da apuração da estimativa (antecipação
mensal) do IRPJ e da CSLL relativos ao mês de Julho de 2008.
À vista do exposto, deve esse Colendo Órgão Julgador dar provimento ao presente
Recurso, a fim de que se reconheça a decadência do lançamento do crédito
tributário relativo à multa isolada, cujo fato gerador ocorreu em 31 de julho 2008
e sua constituição se deu apenas quando da lavratura do auto de infração ora
impugnado, após cinco anos daquele fato gerador.

Assim, como o recurso apenas repete o quanto já defendido na impugnação, e por
concordar na íntegra com os termos do Acórdão recorrido, adoto os mesmos fundamentos da
decisão de primeiro grau para mantê-la inalterada nos termos do artigo 114, parágrafo 12, inciso I
do RICARF, pelo que faço a partir da transcrição do que importa, nos seguintes termos:
Fl. 261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.205 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721046/2013-46
20

Da alegação de decadência do direito de o Fisco lançar a multa isolada
Finalizando sua defesa, o Interessado alega que o Fisco teria decaído do direito de
aplicar a multa isolada por insuficiência de recolhimento das estimativas. Invoca,
no caso em questão, o art. 150, § 4o, do Código Tributário Nacional (“CTN”):
LEI no 5.172, de 25 de outubro de 1966 – Código Tributário Nacional “Art. 150. O
lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade,
tomando conheci mento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o
crédito, sob condição resolutória da ulterior homologação ao lançamento.
§ 2o Não influem sobre a obrigação tributária quaisquer atos anteriores à
homologação, praticados pelo sujeito passivo ou por terceiro, visando à extinção
total ou parcial do cré dito.
§ 3o Os atos a que se refere o parágrafo anterior serão, porém, considerados na
apuração do saldo porventura devido e, sendo o caso, na imposição de
penalidade, ou sua gradu ação.
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou
simulação.” (grifei)
A arguição de decadência não procede. E a razão é clara: — a regra de contagem
do art. 150, § 4o, do CTN só se aplica aos chamados lançamentos por
homologação, em que o sujeito passivo tem o dever de antecipar o pagamento do
tributo sem prévio exame da autoridade administrativa.
Ora, em se tratando do lançamento de uma multa isolada, não cabe falar em
homologação do que quer que seja. Neste caso, o prazo decadencial deve ser
contado de acordo com a regra geral do art. 173, inciso I, do CTN:
LEI no 5.172, de 25 de outubro de 1966 – Código Tributário Nacional “Art. 173. O
direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5
(cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício
formal, o lançamento anteriormente efetuado.
Fl. 262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.205 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721046/2013-46
21
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente
com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada
a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de
qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento.” (grifei)
Devo lembrar que este entendimento já foi sumulado no Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais, tendo-lhe sido conferido efeito vinculante para a
Administração Tributária Federal (Portaria MF no 277, de 07/06/2018):
SÚMULA CARF no 104:
Lançamento de multa isolada por falta ou insuficiência de recolhimento de
estimativa de IRPJ ou de CSLL submete-se ao prazo decadencial previsto no art.
173, inciso I, do CTN.
Pois bem: — como no caso em apreço o fato gerador da multa ocorreu em julho
de 2008, é seguro afirmar que o prazo para a Fazenda constituir o crédito
tributário só começou a correr em 01/01/2009 (primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado).
Logo, não há que se falar em decadência.

Assim, rejeito a preliminar de decadência porque no caso em apreço o fato gerador
da multa ocorreu em julho de 2008, é seguro afirmar que o prazo para a Fazenda constituir o
crédito tributário só começou a correr em 01/01/2009 (primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado), e como a constituição do crédito tributário
somente se deu em 30 de setembro de 2013, não há que se falar em decadência.
Pelo exposto, rejeito a prejudicial de decadência.

Dispositivo
Pelo exposto, conheço do Recurso Voluntário, rejeito a prejudicial de decadência do
direito de o Fisco lançar a multa isolada e, no mérito, nego-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 263
DF CARF MF
Original